Tribunal: TJDFT
Processo: 0727812-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727812-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS AGRAVADO: ANNA CARINA SAHIONE AFFONSO E FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, proferida em ação de execução proposta em desfavor de ANNA CARINA SAHIONE AFFONSO E FERREIRA. O juízo indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros nos sistemas SERASAJUD, INFOSEG, CENSEC, SREI e CENPROT nos seguintes termos: “A pesquisa ao sistema INFOSEG foi juntada no id 59988235. Indefiro a pesquisa pelo sistema CENSEC. Trata-se de um banco de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas nos cartórios do Brasil. A própria parte poderá realizar a busca pretendida por meio do site censec.org.br, pagando os emolumentos cartorários. Indefiro, igualmente, a pesquisa de bens pelo sistema SREI, eis que o próprio exequente poderá realizá-la por meio do sítio eletrônico na internet, no endereço http://registradoresbr.org.br/pesquisa. aspx. Do mesmo modo a parte poderá acessar o CENPROT, no endereço https://site.cenprotnacional. org.br/ Indefiro, no mais, o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade (...)”. (ID 130443954 dos autos de origem). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) a última pesquisa INFOSEG foi realizada em 23/03/2020, ou seja, há mais de dois anos, o que autoriza a realização de nova consulta; 2) persegue o recebimento do crédito da executada há três anos e necessita da cooperação do Poder Judiciário para tanto; 3) a inscrição no cadastro de inadimplentes possui amparo jurídico nos artigos 139, inciso IV e 782, § 3o, do CPC, pois se trata de medida de caráter coercitivo indireto independente do protesto cartorário e prevista expressamente em lei. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a reforma da decisão, para determinar a realização das pesquisas postuladas. Preparo recolhido (ID 38524461). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade de provimento quanto ao pedido pela pesquisa aos sistemas CENSEC, SREI e CENPROT, bem como ao SERASAJUD. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil (CPC) prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O dispositivo, portanto, consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. Tais medidas, entretanto, não podem ser aplicadas indiscriminadamente. Devem observar a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. As pesquisas aos sistemas CENSEC, SREI e CENPROT são consultas disponíveis às partes, as quais podem acessar os respectivos sites desses sistemas e realizar as buscas, por meio do pagamento dos emolumentos cartorários. A pesquisa à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) serve à aquisição de informações acerca de testamentos, escrituras públicas e procurações, cujo acesso é simplificado pelos meios disponíveis ao próprio credor sem a necessidade de intervenção judicial para o alcance das informações a fim de fundamentar a satisfação do seu crédito. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Aos beneficiários da gratuidade de justiça, autoriza-se a consulta através do juízo, o que, no entanto, não é o caso do agravante. Ainda, por meio da Central Nacional de Protesto (CENPROT), o próprio exequente pode consultar a existência de protestos em nome da executada, além de obter certidões das dívidas, com o pagamento das despesas cartorárias. Sobre o tema, consignem-se os julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. CONSULTA À CENSEC. CONSULTA AO SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. A CENSEC objetiva interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, além de aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico, não se destinando, assim, à realização de busca de patrimônio de devedor pelo Judiciário. Ademais, se o acesso às informações solicitadas é facultado aos particulares mediante pagamento de emolumentos, é despicienda a atuação do Judiciário para tanto. (...) (Acórdão 1423256, 07047913320228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022)” – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. CONSULTA PÚBLICA. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. (...) 2. O Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis - SREI, por sua vez, é regulamentado pelo Provimento 89/2019, da Corregedoria Nacional de Justiça, e consiste em um sistema integrado de informações compartilhadas pelos cartórios de registro de imóveis, que possibilita a pesquisa desses bens e a obtenção de certidões. 3. A CNIB e o SREI são ferramentas de pesquisa disponibilizadas ao público, por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo se considerar que a exequente/agravante não é beneficiária da justiça gratuita. Precedentes desta Corte. 4. No mais, as outras diligências já realizadas na origem, todas frustradas, indicam que a parte executada/agravada não possui patrimônio para satisfazer o crédito, o que evidencia a ausência de dados a serem apurados por meio da consulta ao banco de dados da CNIB. 5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1426134, 07092438620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 6/6/2022)” – grifou-se. Portanto, indefiro o pedido para a pesquisa nos sistemas CENSEC, SREI e CENPROT. Quanto ao pedido de inscrição do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito, via sistema SERASAJUD, também não assiste razão ao recorrente. Cabe definir o sentido e o alcance do disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC). O dispositivo – que se insere no Livro do Processo de Execução - guarda a seguinte redação: “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. A interpretação adequada da norma passa pela compreensão do significado e da forma de atuação dos bancos de dados de proteção ao crédito no Brasil. Os bancos de dados de proteção ao crédito são entidades de caráter público (art. 43 do Código de Defesa do Consumidor e Lei 12.414/11- Lei do Cadastro Positivo), cujo propósito principal é oferecer informações que, em tese, são úteis para análise de risco de concessão de crédito. Exercem relevante papel social ao informar ao mercado sobre as dívidas já assumidas e nível de inadimplemento. No Brasil, surgiram na década 50, como resposta à expansão do crédito. O progressivo aumento da relevância das referidas entidades vincula-se diretamente à massificação do crédito e ao anonimato da sociedade de consumo. Quanto menos se conhecem os consumidores, potenciais tomadores de empréstimos, maior a importância e dependência dos arquivos de consumo. Quanto maior a oferta de crédito, mais relevantes são as atividades desenvolvidas pelas entidades de proteção ao crédito. As informações tratadas pelos bancos de dados de proteção ao crédito são necessárias para permitir todo e qualquer empréstimo. Não há crédito sem confiança. O grau de confiança depende de informação qualificada sobre o pretendente ao crédito. Atualmente, ao lado dos arquivos geridos pelo Banco Central (CCF e SCR), existem quatro grandes entidades privadas que atuam no setor: Serasa, SPC-Brasil, Quod e Boa Vista. Elas disputam espaço no mercado e buscam oferecer aos fornecedores o maior número de informações que, em tese, são úteis para análise de risco de concessão de crédito. Com esse propósito, há um enorme esforço das entidades de proteção ao crédito para ampliar a quantidade e qualidade das informações armazenadas em suas bases para, consequentemente, atrair mais fornecedores. É justamente nesse contexto que, ao lado das informações transferidas pelos próprios credores (fontes), as entidades de proteção ao crédito – por iniciativa própria e sem qualquer solicitação – buscam informações em fontes públicas como é o caso dos cartórios de protestos de títulos e o próprio Poder Judiciário (execuções, pedidos de falência etc.). Registre-se que o objetivo principal do tratamento de informações pelas entidades de proteção ao crédito é oferecer ao mercado informações úteis para análise dos riscos de empréstimo. Não foi pensado como instrumento de coerção para pagamento das dívidas. Este aspecto é um efeito secundário – positivo – já que o registro de informações negativas impede, de um modo geral, a obtenção de novos empréstimos, o que acaba servindo de estímulo à quitação de débitos pretéritos. Na interpretação da lei processual (art. 782 do CPC), quando o dispositivo alude à possibilidade de o magistrado incluir a informação da dívida em base de dados de proteção ao crédito, deve considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta, já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções judiciais. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. Portanto, é legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida, inclusive fiscal, é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de “execução definitiva de título judicial”. Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. Ou seja, antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) demonstrar que a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria realizar o registro. Quanto à segunda conclusão, em que pese alguma divergência, há inúmeros julgados nesta linha. Ilustrativamente, registre-se: “(...) A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor realizá-la. No caso dos autos, não havendo demonstração de que a credora está impedida de providenciar a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, o requerimento de adoção da medida pelo Poder Judiciário deve ser indeferido.A inclusão da restrição de circulação e licenciamento dos automóveis penhorados, por via do sistema RENAJUD, constitui-se, no caso concreto, como imprescindível para a satisfação do crédito exequendo, garantindo-se a efetividade do processo de execução. Com base na interpretação do artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, é possível que o magistrado, de ofício ou mediante pedido do exequente, determine, a qualquer momento do processo, especialmente diante de inúmeras tentativas frustradas de satisfação do débito, a intimação do executado para que indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores. (Acórdão 1398445, 07327874020218070000, Relator: ESDRAS NEVES,6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022)” - grifou-se. Todavia, o mais relevante é saber se a providência do juiz não importa possibilidade de duplo registro da mesma dívida ( bis in idem), com consequências indesejadas para todo mercado – que preza por informações corretas, atualizadas e inequívocas. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, nem foi discutido no julgamento do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). Definiu-se, na ocasião, a seguinte tese: "O art. 782, § 3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA". O foco principal do Tema 1026 refere-se à aplicação do art. 782, § 3o da lei processual às execuções fiscais que se baseiam em títulos extrajudiciais – o que não é o caso dos autos. De qualquer modo, ainda que se aplique a ratio decidendi do referido julgado, restou aberta a possibilidade de análise de peculiaridade do caso concreto, como se observa pela seguinte passagem do voto do Relator: “Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3o, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto.” – grifou-se. Na hipótese, a questão – de alta relevância – é que não há nos autos qualquer informação a respeito de prévio registro por iniciativa de alguma entidade de proteção ao crédito. Sem essa informação, não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição da dívida em entidade de proteção ao crédito em face da probabilidade de duplicidade de registro do mesmo débito. Assim, não há se falar em reforma da decisão agravada neste ponto. Quanto ao pedido de consulta via INFOSEG, presente a probabilidade do direito. A renovação das pesquisas patrimoniais disponíveis ao juízo deve considerar o decurso do tempo - desde que relevante - como motivação razoável, dada a possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado. No caso, a última pesquisa INFOSEG foi realizada em 23/03/2020 (ID 59988235 dos autos de origem). O lapso de mais de dois anos desde a última diligência é suficiente para que exista, se não a probabilidade, ao menos a possibilidade concreta de acumulação de patrimônio da executada. Registre-se o seguinte julgado do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, Infoseg, RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1423810, 07038663720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022)” – grifou-se. Portanto, diante do transcurso de prazo razoável entre a última consulta INFOSEG realizada e o pedido de renovação da diligência, pertinente o deferimento da medida. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, apenas para determinar a realização de nova pesquisa por meio do sistema INFOSEG. Comunique-se ao juízo de origem e solicite-se o envio de ofício assim que protocolada a ordem de pesquisa no INFOSEG. Intime-se a agravada para contrarrazões somente após o recebimento do ofício. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator